Tribunal: STF
Processo: RE 590434
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-01
Data de publicação: 2019-03-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. CESSÃO PARA DESEMPENHO EM ÓRGÃO FEDERAL. REMUNERAÇÃO DE ACORDO COM A FUNÇÃO EXERCIDA. PRECEDENTE.



    1. A decisão proferida pelo Tribunal de origem está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 4.303/RN, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.